Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E GUARDA DE MENORES. COMPORTAMENTO REPROVÁVEL DO GENITOR. EXPOSIÇÃO DE MENOR A RISCOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE VISITA DO CONSELHO TUTELAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova robusta de situação de risco à qual a filha da Agravante e Agravado está submetida, não é cabível a determinação de visita do Conselho Tutelar na casa do Agravado.
2. Quanto à pretensão da Agravante de que o Agravado seja orientado a ajustar seu comportamento, evitando que exponha a menor ao risco de contágio de COVID-19, bem como que não tenha momentos de intimidade na presença da filha, tais orientações, apesar da ausência de provas contundentes de que o Agravado esteja incorrendo nestes atos, já foram declinadas pelo Juízo a quo.
3. À míngua de provas de que o Agravado está expondo a menor a riscos e diante da ciência dos genitores de que devem preservar o melhor desenvolvimento para a criança, não há razão para deferir os pedidos recursais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.